Tribunal: TJBA
Processo: 8002438-81.2019.8.05.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS n.
8002438-81.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: Defensoria Publica do Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

SUSCITADO: MARIA MADALENA DE SENA MENDES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. CONFLITO DE COMPETÊNCIA/CAUSA PILOTO. DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA DEMANDA QUE VERSA SOBRE DESTINAÇÃO DOS BENS PARTILHADOS EM SENTENÇA, DIANTE DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE FAMILIAR. ULTIMADA A PARTILHA, SE EXAURE A COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA SOBRE O BEM PARTILHADO. COMPETE AO JUÍZO CÍVEL PROCESSAR E JULGAR DEMANDA QUE VERSE SOBRE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO DE BENS, AINDA QUE ORIGINADO DE PARTILHA EM AÇÕES DE DIVÓRCIO OU DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DIREITO OBRIGACIONAL/PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA RESIDUAL, EM RAZÃO DA MATÉRIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO CONTIDO NO INCIDENTE, COM FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA (PROCESSO-PILOTO).

1.

Trata-se de julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR oriundo dos autos do Conflito de Competência n. 8026053-37.2018.8.05.0000, com objetivo de fixação da tese jurídica aplicável, na forma do art. 985 do CPC/2015, impondo, ainda, o julgamento da causa-piloto nos termos do art. 222, incisos VII e VIII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça da Bahia.

2.

É consabida a regra de competência funcional estabelecida no art. 516, II, do CPC/2015, segundo o qual, compete ao juízo de conhecimento o exame e julgamento do cumprimento da sentença. Contudo, não se trata na hipótese em comento de competência funcional. Conforme firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, responsável
por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil,
esgota-se a prestação da Vara Especializada de Família com a prolação da sentença que resolve a partilha, constituindo condomínio de bens, matéria obrigacional/patrimonial, que em nada afeta o direito de família, não ensejando, pois, cumprimento de sentença, ainda que desta decorra o condomínio, mas sim ação autônoma de competência absoluta da Vara Cível em razão da matéria.

3.

Com efeito, à luz do posicionamento da Corte Superior, devem ser resolvidos no juízo Cível os reflexos patrimoniais decorrentes da partilha, por dizerem respeito a matéria
não
afeta ao direito de família, mas ao de propriedade, visto que exaurida a prestação jurisdicional do juízo especializado, com a exceção de quando a lei local fixar de forma diversa a competência interna de Varas no Estado.

4.

À luz da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, especialmente dos arts. 68 e 73, os reflexos patrimoniais do divórcio ou da dissolução da união estável não vinculam à Vara de Família a competência para a dissolução do condomínio gerado em sentença da partilha de bens, prevalecendo, pois, a competência residual do Juízo Cível.

5.

Fixação da seguinte tese jurídica: Compete ao Juízo Cível processar e julgar demanda que verse sobre extinção de condomínio de bens, ainda que originado de partilha em ações de divórcio ou dissolução de união estável.

6.

Estabelecida a tese jurídica quanto ao tema tratado na causa-piloto, o resultado desta está afeto àquela, impondo-se, pois, reconhecer a competência do Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial para exame da demanda autônoma que, conquanto denominada “Ação de Cumprimento de Obrigação de fazer”, visa a extinção do condomínio de bens partilhados.

7.

Procedência parcial do pedido veiculado no incidente, com fixação de tese jurídica. Improcedência do Conflito de Competência (causa-piloto).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 8002438-81.2019.8.05.0000, em que figura como autora a Defensoria Pública do Estado da Bahia e interessados .

ACORDAM os magistrados integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, à unanimidade,
J
ULGAR PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO VEICULADO NO INCIDENTE, COM
APROVAÇÃO DE TESE JURÍDICA VINCULANTE, E IMPROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA (PROCESSO-PILOTO)
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Desª. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça